Tribunal: TJSP
Processo: 2132816-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Seguro de vida coletivo. Contrato de prestação de serviços de seguro coletivo de acidentes pessoais para policiais civis e militares do quadro ativo da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cessão de direitos à Fazenda Pública. Decisão que afastou a prescrição e indeferiu a prova médica pericial. INCOFORMISMO da requerida deduzido

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Seguro de vida coletivo. Contrato de prestação de serviços de seguro coletivo de acidentes pessoais para policiais civis e militares do quadro ativo da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cessão de direitos à Fazenda Pública. Decisão que afastou a prescrição e indeferiu a prova médica pericial. INCOFORMISMO da requerida deduzido no recurso. EXAME: Magistrado que indeferiu a produção da perícia em causa por decisão fundamentada, como destinatário da prova, "ex vi" do artigo 370 do Código de Processo Civil. Policial Militar segurado que obteve administrativamente o reconhecimento de sua incapacidade laboral. Fazenda Pública que pagou ao Policial Militar o valor indenizatório e se tornou cessionária do direito creditório do segurado. Prazo prescricional de um (1) ano, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional que corresponde à data do pagamento administrativo, que no caso foi efetuado no dia 30 de novembro de 2017. Ação ajuizada no dia 03 de agosto de 2018. Prescrição não consumada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132816-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
METROPOLITAN
LIFE
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
S/AE
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132816-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.994
VOTO No
: 16.994
AGRAVO DE INSTRUMENTO No : 2132816-48.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO 2a VARA CÍVELDA FAZENDA
PÚBLICA
AGRAVANTES
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S.A.
AGRAVADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA
: CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT CARDOSO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Seguro
de vida coletivo. Contrato de prestação de serviços de seguro
coletivo de acidentes pessoais para policiais civis e militares do
quadro ativo da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São
Paulo. Cessão de direitos à Fazenda Pública. Decisão que afastou
a prescrição e indeferiu a prova médica pericial.
INCOFORMISMO da requerida deduzido no recurso. EXAME:
Magistrado que indeferiu a produção da perícia em causa por
decisão fundamentada, como destinatário da prova, “ex vi” do
artigo 370 do Código de Processo Civil. Policial Militar segurado
que obteve administrativamente o reconhecimento de sua
incapacidade laboral. Fazenda Pública que pagou ao Policial
Militar o valor indenizatório e se tornou cessionária do direito
creditório do segurado. Prazo prescricional de um (1) ano, previsto
no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Termo
inicial do prazo prescricional que corresponde à data do
pagamento administrativo, que no caso foi efetuado no dia 30 de
novembro de 2017. Ação ajuizada no dia 03 de agosto de 2018.
Prescrição não consumada. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Regresso que a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo move contra Metropolitan Life Seguros e Previdência
Privada S.A. Metlife, em trâmite na 11a Vara da Fazenda Pública, nesta
Capital, proferida pela MMa Juíza “a quo” nas fls. 358/359 dos autos
principais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132816-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.994
Argumenta a Agravante, em resumo, que deve ser
reconhecida a ocorrência da prescrição, pois somente foi notificada acerca do
fato em 01 de novembro de 2017, sendo que o acidente ocorreu no dia 05 de
setembro de 2013, a conclusão da sindicância se deu no dia 08 de setembro
de 2016 e a Ação foi proposta no dia 08 de agosto de 2018. Subsidiariamente,
suscita a preliminar de cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de
prova pericial (fls. 1/17).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
20), a agravada apresentou contraminuta (fls. 26/31).
É o relatório do essencial.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Regresso que a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo move contra Metropolitan Life
Seguros e Previdência Privada S.A. Metlife, em trâmite na 11a Vara da
Fazenda Pública, nesta Capital, proferida pela MMa Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos.
1. Rejeito a alegação de prescrição. A prescrição anual só pode ser computada
quando definida a situação jurídica que enseja o ressarcimento objeto do contrato de
garantia. No caso concreto, em que pese tenha o acidente ocorrido em 05/09/2013
(fl. 8), a extensa documentação juntada demonstra que somente aos 08/09/2016
houve a conclusão da sindicância que apurou ter o acidente causado ao policial
segurado invalidez parcial permanente para o trabalho (fl. 166/172).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132816-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.994
Seguiu-se, então, o procedimento para pagamento da indenização pelo Estado, e
após todo o processado, tal fato ocorreu nos termos do ajustado com a ré aos
30/11/2017 (fl. 188 e seguintes, nota de empenho às fl. 208). Sendo assim, como o
Estado é cessionário de crédito do policial acidentado perante a ré (fls. 194/196), e a
ação foi proposta em 08/08/2018, não decorreu o prazo prescricional anual, que não
se computa do evento danoso, mas sim da data da conclusão do procedimento
administrativo, que culminou no pagamento da indenização ao servidor. Ademais, ao
receber a solicitação administrativa que lhe foi enviada pelo Estado, não apontou a
ocorrência de prescrição, mas, diversamente, solicitou complementação da
documentação apresentada.
2. a ré pretende a prova pericial para se determinar o grau de invalidez do escrivão
de polícia acidentado.
Ocorre que o autor já efetuou o pagamento da indenização, tendo apur5ado o grau
de invalidez na forma da Lei Estadual no 14.984/2013, que em seu artigo 2o §1o,
prevê a possibilidade do Estado efetuar o pagamento total ou parcial da indenização
por invalidez, devendo adotar, em seguida, providências para o devido ressarcimento
junto à seguradora.
Para tanto, estabelece a lei referida que a avaliação acerca da natureza do evento
lesivo e do valor da indenização serão estabelecidos em procedimento administrativo
específico, de natureza simplesmente investigativa, colhendo-se, quando couber, o
pronunciamento de órgão médico oficial, o que, no caso concreto, já ocorreu.
Conforme consta do documento de fl. 171 e seguintes, de acordo com o previsto no
Decreto no 59.532/2013, o grau de invalidez foi estabelecido pela perícia realizada
pelo órgão médico oficial, e paga a indenização de acordo com a Circular Susep
29/91. Como a relação entre as parte é de garanti, e postula o autor o ressarcimento
do valor já pago ao servidor, neste contexto não tem pertinência a realização da
prova pericial pretendida, que fica indeferida.” (“sic”, fls.35/359 dos autos
principais).
Malgrado o inconformismo da agravante a r.
decisão não comporta a pretendida reforma.
Ao que se colhe dos autos, a agravante e a agravada
firmaram contrato de prestação de serviços de seguro coletivo de acidentes
pessoais para todos os Policiais Civis e Militares do quadro ativo da Secretaria
da Segurança Pública do Estado de São Paulo (fls. 178/182 dos autos
principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132816-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.994
No que se refere ao ressarcimento de valores
indenizatórios pagos pela agravada ao segurado, o Decreto no 58.532 de 13 de
setembro de 2013, estabelece que:
“Artigo 5o - O valor da indenização, para os fins do disposto neste decreto,
corresponderá:
I - a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nas hipóteses de morte ou invalidez
permanente total;
II - a fração da quantia referida no inciso I deste artigo, na hipótese de invalidez
permanente parcial, conforme o grau de comprometimento da capacidade laborativa,
apurado nos termos do inciso III do artigo 3o deste decreto, de acordo com a Tabela
para Cálculo da indenização em caso de invalidez permanente, estabelecido pela
Superintendência de Seguros Privados SUSEP.
Parágrafo único - Na hipótese de ter havido pagamento de seguro, o valor da
indenização de que trata o "caput" deste artigo corresponderá à diferença, se
houver, em relação à quantia efetivamente recebida pelo segurado ou beneficiário.
Artigo 6o - O pagamento da indenização de que trata este decreto dependerá de
autorização, conforme o caso, do Secretário da Segurança Pública, do Secretário da
Administração Penitenciária ou do Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania.
§ 1o - Autorizado o pagamento da indenização, antes da remessa do expediente à
Secretaria da Fazenda para as providências cabíveis, os respectivos autos serão
instruídos com:
1. instrumento de cessão de crédito, em favor da Fazenda do Estado de São Paulo,
correspondente ao valor da quantia segurada e ainda não paga, ouvido o respectivo
órgão jurídico;
2. comunicação à seguradora, instruída com cópia do documento a que alude o item
1 deste parágrafo, a fim de que proceda ao pagamento da quantia segurada em favor
da Fazenda do Estado de São Paulo.
§ 2o - Na hipótese de resistência, por parte da seguradora, ao pagamento de que
trata o item 2 do § 1o deste artigo, deverá o expediente ser remetido à Procuradoria
Geral do Estado para as providências conducentes ao respectivo ressarcimento.”.
O Contrato de Seguro, por sua vez, prevê na cláusula
30.1 que: “Qualquer direito do Segurado, ou do Beneficiário, com fundamento no presente
Seguro, prescreve nos prazos estabelecidos pelo Código Civil”. (v. 401 dos autos principais).
Quanto à prescrição, o Código Civil estabelece que:
Art. 206. Prescreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132816-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.994
§ 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o
prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é
citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou
da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
(...)
No caso dos autos, o acidente padecido pelo
Escrivão de Polícia Silvio Pereira Tavares, que culminou com lesão corporal
de natureza grave, ocorreu no dia 05 de setembro de 2013 (fl. 5/8 dos autos
principais). Já no dia 08 de setembro de 2016 houve a conclusão da
sindicância que apurou ter o acidente causado ao Policial segurado invalidez
parcial permanente para o trabalho (fls. 166/172). Foi então efetuado o
pagamento administrativo no dia 30 de novembro de 2017 (fl. 208).
Após o pagamento efetuado pela agravada ao
beneficiário do seguro, no total de R$ 70.000,00, foi firmado, entre o Policial
Militar e a agravada um Termo de Cessão de Direitos Creditórios no valor de
R$ 35.000,00 (fls. 194/196 dos autos principais). Assim, a agravada, em 01
de novembro de 2017, protocolou, perante a agravante, pedido de pagamento
dos referidos créditos (fls. 201/202), mas não obteve êxito, razão pela qual
propôs a Ação principal no dia 03 de agosto de 2018 (fl. 1).
Ora, considerando que o pagamento administrativo
foi efetuado no dia 30 de novembro de 2017 e que a Ação foi ajuizada no dia
03 de agosto de 2018, não se havia mesmo falar em ocorrência da prescrição.
Da mesma forma, não comporta acolhimento o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2132816-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.994
pedido de anulação da decisão agravada por cerceamento de defesa.
Como é cediço, compete ao Juiz da causa a
determinação das provas que se mostrem necessárias à instrução, a teor do
disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo
de garantir o cumprimento da celeridade processual. Outrossim, o princípio
do livre convencimento motivado do Juiz autoriza ao Magistrado o exame da
prova para a formação de seu convencimento, consoante previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil, mesmo porque a MMa. Juíza “a quo”
entendeu pela suficiência da prova constante dos autos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora